Tribunal: STF
Processo: HC 269586
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, “cumulado com RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL (pedido subsidiário cautelar)” (doc. 1, p. 1), impetrado em favor de Ademilson Raimundo Vieira contra decisão monocrática de Ministra do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do AREsp 3.046.080/SC, nos seguintes termos:
 
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ADEMILSON RAIMUNDO VIEIRA, contra decisão que inadmitiu o recurso especial pela incidência da Súmula n. 7/STJ e da Súmula 284/STF.
O agravante, condenado pela prática de crime tributário, sustenta que deve ser superada a Súmula 284/STF, porque houve a indicação precisa dos dispositivos, bem como que a pretensão de absolvição limita-se à aplicação da norma ao caso concreto, bastando a conferência entre os dispositivos e a fundamentação do acórdão impugnado, sendo desnecessário o reexame fático-probatório. Requer o provimento do agravo para dar seguimento e provimento ao recurso especial.
Apresentadas as contrarrazões às fls. 1.002-1.007, o Ministério Público Federal assim se manifestou (fl. 10.25):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME TRIBUTÁRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO DOLO DE APROPRIAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. ERRO DE PROIBIÇÃO E INCIDÊNCIA DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA – INOVAÇÃO RECURSAL – SÚMULA 282/STF. PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
É o relatório. DECIDO.
De início, cumpre trazer à colação, no que interessa, a decisão de admissibilidade (fls. 980-981):
Quanto à primeira controvérsia, a parte recorrente não indicou de forma precisa o dispositivo de lei federal violado, requisito imprescindível à compreensão da controvérsia jurídica, o que atrai a aplicação da Súmula 284 do STF. A citação de passagem de artigos legais, isoladamente, não basta para demonstrar a divergência jurisprudencial, sendo necessário o apontamento preciso do dispositivo tido por violado, além da exposição das razões respectivas. Ponto não admitido. Quanto às segunda e terceira controvérsias, é certo que, para dissentir do entendimento firmado por este Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, atividade incompatível com as funções do Superior Tribunal de Justiça de primar pela correta interpretação do direito federal infraconstitucional e uniformizar a jurisprudência pátria. [...] Portanto, os pontos devem ser inadmitidos como preconiza a Súmula 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”).
Analisando as razões do agravo em recurso especial, observa-se que a parte não impugnou, de modo específico, o óbice da Súmula n. 7/STJ, limitando-se a afirmar genericamente que (fl. 996):
A insurgência não exige reexame de provas, mas sim a revaloração jurídica de fatos expressamente reconhecidos no acórdão recorrido, como: Declaração do fiscal da Receita Estadual, testemunha de acusação, de que não houve fraude; Ausência de multa qualificada no processo administrativo; Proposta do Ministério Público para parcelamento antes da denúncia; Situação de grave dificuldade financeira durante a pandemia.
Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, para fins de impugnação específica à Súmula n. 7/STJ, não basta alegar a desnecessidade de reexame de provas por se tratar de questão jurídica, é necessário que seja demonstrado que a controvérsia jurídica possa ser resolvida com base nas premissas fáticas já fixadas pelas instâncias ordinárias no acórdão recorrido, sem necessidade de reexame fático-probatório. Deve, assim, haver demonstração de que a controvérsia se restringe à interpretação jurídica de normas indicando-se, para tanto, precisamente quais premissas fáticas seriam imutáveis. Nesse sentido: [...].
O recurso especial destina-se ao exame de teses estritamente jurídicas que não dependam do reexame da prova colhida nos autos. Desse modo, para fins de impugnação específica da Súmula n. 7/STJ, é insuficiente a alegação genérica de se tratar de revaloração probatória ou de questão de direito, sendo necessário que a parte realize o devido confronto do entendimento com as premissas fáticas estabelecidas no acórdão recorrido, devendo explicitar, conforme a tese recursal trazida no recurso especial, de que forma a análise da questão não dependeria do reexame de provas, o que não ocorreu. Acerca do óbice da Súmula 284/STF, afirmou, em síntese, que (fl. 995):
O Recurso Especial apontou, de forma expressa e clara, a violação aos arts. 1º, II, da Lei 8.137/90 e 21 do Código Penal, bem como ao princípio da responsabilidade penal subjetiva. A jurisprudência do STJ afasta a aplicação da Súmula 284/STF quando a fundamentação expõe adequadamente os dispositivos legais e o contexto da violação, como no REsp 1.746.072/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, D Je 28/6/2019: “A indicação expressa do artigo de lei e a demonstração do contexto da violação afasta a aplicação da Súmula 284/STF”.
A admissibilidade do recurso especial requer a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica de que teria havido descumprimento de norma legal, em obediência à Súmula n. 284/STF. Desse modo, a impugnação genérica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade impede o conhecimento do agravo, nos termos do disposto no art. 932, III, do CPC, e art. 253, I do RISTJ. Nesse sentido: [...].
Aplicável, portanto, o comando da Súmula n. 182/STJ: [...].
Também se constata que não houve o prequestionamento da questão relacionada ao art. 21 do Código Penal, diante da ausência de manifestação, pela instância anterior, ainda que em embargos de declaração, o que impede o conhecimento do recurso especial. Trata-se da aplicação das Súmulas 282 e 356/STF e 211/STJ: [...].
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial. (doc. 7 – grifei).
 
Neste writ, o impetrante requer:
 
PEDIDO PRINCIPAL – HABEAS CORPUS: 1) O recebimento e o regular processamento do presente Habeas Corpus, nos termos do art. 5º, LXVIII, e do art. 102, I, “i”, da Constituição Federal, reconhecendo-se a competência originária desta Suprema Corte em face do ato coator emanado do Superior Tribunal de Justiça; 2) A concessão de medida liminar urgente para: (a) suspender a execução do acórdão condenatório da Quarta Câmara Criminal do TJSC (ACr nº 5003107-03.2022.8.24.0082, j. 30.04.2025); e (b) impedir o trânsito em julgado da condenação até o julgamento definitivo do presente habeas corpus; 3) A notificação da autoridade coatora – STJ, Ministra Maria Marluce Caldas – para prestar informações no prazo legal; 4) A notificação do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina para prestar informações complementares sobre o acórdão condenatório; 5) A intimação do Ministério Público Federal para manifestação na qualidade de custos legis; 6) No mérito, a concessão definitiva da ordem para: (a) anular o acórdão condenatório do TJSC, por violação aos arts. 5º, LVII, XLV, XLVI e LIV e ao art. 1º, III, da Constituição Federal; e (b) determinar novo julgamento com observância estrita do standard probatório fixado no RHC 163.334/SC; ou, alternativamente, absolver o Paciente com fundamento no art. 386, incisos III ou VI, do Código de Processo Penal; PEDIDO SUBSIDIÁRIO – RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL: 7) O recebimento da presente petição como Reclamação Constitucional, com processamento simultâneo ao HC ou sucessivo em caso de não conhecimento deste; 8) A cassação do acórdão da Quarta Câmara Criminal do TJSC (ACr nº 5003107-03.2022.8.24.0082, j. 30.04.2025), por afronta à autoridade do RHC 163.334/SC, com determinação de novo julgamento em estrita conformidade com o precedente desta Suprema Corte. (doc. 1, pp. 8-9).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
 
Contudo, este habeas corpus, como visto, foi impetrado contra decisão monocrática de Ministra do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do AREsp 3.046.080/SC (doc. 7). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).
 
Para além disso, quanto ao pedido subsidiário, de recebimento deste habeas corpus como reclamação constitucional, ressalto que “[o] Supremo Tribunal Federal, ao admitir a fungibilidade e a conversibilidade das formas processuais em causas nas quais se discute o tema do ‘status libertatis’, tem proclamado que o ‘habeas corpus’ deve ser recebido como reclamação quando o impetrante/paciente nele formula protesto contra o descumprimento de decisão concessiva do ‘writ’ constitucional proferida por esta Corte” (Rcl 430/PI, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 20/8/1993 – grifei), o que não ocorre no caso.
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 16 de março de 2026.
 
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator